Tribunal: TJSP
Processo: 1500089-32.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500089-32.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes DAVI
OLIVEIRA DO VALE e JENNIFER SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos para reduzir as penas de cada qual dos réus a cinco anos e
dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, bem
como para afastar o decreto de perdimento do veículo, que deve ser restituído ao seu
legitimo proprietário, obedecidas as formalidades legais, mantida, no mais, a
sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500089-32.2019.8.26.0535 - Voto no 37.490.
2
Apelação Criminal no 1500089-32.2019.8.26.0535.
Comarca de Guarulhos.
Apelantes: Davi Oliveira do Vale.
Jennifer Silva de Oliveira.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 37.490.
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Guarulhos, os réus Davi Oliveira do Vale e
Jennifer Silva de Oliveira foram condenados como incursos nos artigos
33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, c.c. 29, “caput”, do Código Penal, o
primeiro a seis anos e oito meses de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, no piso
mínimo, e a segunda a seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão,
em regime prisional inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa,
no piso mínimo, porque no dia 10 de janeiro de 2019, por volta das
19h30, na Rua Antônio Bitencourt, altura do numeral 100, Pimentas,
naquela cidade, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela
unidade de desígnios e conjugação de esforços, transportavam,
guardavam e traziam consigo, para tráfico, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, vinte e oito
invólucros de cocaína, pesando 22,1g, e oitenta e quatro invólucros de
maconha, pesando 133,6g, substâncias entorpecentes causadoras de
dependência física e psíquica.
Inconformados
com
tal
decisão,
os
réus
apelaram pretendendo a absolvição por falta de provas ou a
desclassificação para o delito de porte ilegal de entorpecentes para
consumo pessoal ou ainda a mitigação das penas e do regime de
prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500089-32.2019.8.26.0535 - Voto no 37.490.
3
Posteriormente a defesa do réu Davi ingressou
com pedido de aditamento das razões recursais pretendendo a
devolução do automóvel apreendido nestes autos, pois foi adquirido
mediante financiamento pela genitora dele, que não tem mais
condições de arcar com a dívida.
Regularmente processados os recursos, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada pelo
auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de constatação e
de exame químico toxicológico, atestando ser cocaína e maconha o
material examinado, substâncias essas entorpecentes causadoras de
dependência física e psíquica (fls. 9 e 103/114).
A autoria do delito de tráfico de tóxicos atribuída
aos apelantes também não comporta dúvida, em face do que se apurou
na instrução do processo.
Interrogado na fase de inquérito o réu optou
pelo silêncio e em Juízo negou a prática do crime, alegando que
apenas transportava a corré Jennifer, pessoa que sequer conhecia,
sem saber o que a mochila que ela levava consigo continha. Aduziu ter
transportado a corré a pedido de um conhecido dele chamado
“Rogério”, por ser motorista de aplicativo e pelo serviço receberia
R$.27,00 (fl. 20 e registro digital).
Sempre que interrogada a ré Jennifer preferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500089-32.2019.8.26.0535 - Voto no 37.490.
4
silêncio e não prestou esclarecimentos (fl. 21 e registro digital).
Nos aspectos relevantes os policiais militares
inquiridos narraram terem avistado um veículo Ônix ocupados pelos
réus e resolveram fazer a abordagem. Dado o sinal de parada, o réu
parou o automóvel, saiu correndo e ingressou numa residência. Foi
perseguido pelos policiais e encontrado embaixo de uma cama. Durante
as buscas, localizaram dentro da cueca dele R$.614,00 e, no interior do
veículo, no assoalho do banco do passageiro onde estava a ré Jennifer,
uma mochila infantil com R$.3.320,00 e os tóxicos referidos na
denúncia. Com a ré apreenderam R$.127,00. Indagado, o réu alegou
ser motorista de “Uber”, apesar de estar trajando bermuda, camiseta de
time e chinelos e não estar usando o aplicativo de transporte do celular
(registro digital).
No caso vertente, inexiste motivo para se
repudiar a firme e segura palavra dos policiais inquiridos, pois nada de
concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o
depoimento deles, prestado sob o compromisso legal, não sendo crível
fossem levianamente imputar crime de tal gravidade a inocentes.
Cabe lembrar prevalecer a presunção de que os
agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da
legalidade, merecendo prestígio a palavra deles quando em Juízo dão
conta de suas atividades no combate e repressão à criminalidade, como
tem assentado de forma pacífica a jurisprudência, ao decidir que, “o
valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500089-32.2019.8.26.0535 - Voto no 37.490.
5
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (STF, HC no 74.608-0, Relator Ministro
Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
As comprometedoras circunstâncias da prisão,
após bem-sucedida diligência policial, que ocorreu após o réu Davi ter
tentado fugir dos policiais e esconder-se numa residência, aliadas à
quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos tóxicos, bem
com a apreensão de quantidade expressiva de dinheiro em poder dos
apelantes, não deixaram dúvida quanto à responsabilidade penal deles,
tal como a douta sentença bem reconheceu.
Oportuno ainda ponderar que o crime de tráfico
ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, que se consuma
com a simples posse da droga pelo agente para entrega a terceiro,
sendo desnecessário que seja ele flagrado vendendo o tóxico. A
propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu que “Para que haja
tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da
mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as
coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação
se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa,
as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316,
70/371 e 97/512).
Portanto, é de se reconhecer ter se reunido
prova cabal da imputação de tráfico ilícito de tóxicos feita na denúncia
contra os apelantes, a bem revelar a justiça da decisão condenatória
que sobreveio, revelando-se impossível a absolvição ou a
desclassificação para delito menos grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500089-32.2019.8.26.0535 - Voto no 37.490.
6
Quanto à dosimetria, as penas merecem reparo,
pois não era caso de se elevar a base em razão da natureza e
diversidade das drogas apreendidas, pois o dolo foi normal à espécie e
com os réus foram apreendidos pouco mais de 150g de drogas, , o que
não justificava o rigor adotado, nem mesmo em face da natureza de um
dos tóxicos apreendidos.
Por isso, quanto ao réu Davi e tendo em conta
unicamente seu antecedente criminal (fl. 239), fica a pena-base fixada
em um sexto acima do menor patamar, ou seja, em cinco anos e dez
meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso
mínimo. Já em relação à ré Jennifer, a pena-base é reduzida ao menor
patamar e, na fase seguinte do cálculo, acrescida de um sexto pela
comprovada reincidência (fl. 130), ficando agora também estabelecida
em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três
dias-multa, no piso mínimo.
Por ser a ré Jennifer reincidente e possuir o réu
Davi antecedente criminal, além existirem em relação a ele indícios de
que se dedicavam a atividades criminosas, pois “transportava drogas e
significativa quantidade em dinheiro, inclusive oculta[n]do parte em sua
cueca”, era de fato inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33,
§ 4o, da lei Antitóxicos, e pelas mesmas razões e em face do montante
da sanção carcerária imposta, o regime prisional inicial fechado era o
único possível na espécie, a teor do disposto no artigo 33, § 2o, do
Código Penal, revelando-se descabida a aplicação de penas substitutiva.
Em seguida a imposição de multa cumulativa
decorre de imperativo legal, não havendo aqui como se possa acolher o
pleito defensivo de redução do seu valor, em razão da hipossuficiência
do réu. Eventual requerimento para que possa pagá-la em parcelas, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500089-32.2019.8.26.0535 - Voto no 37.490.
7
não puder fazê-lo de uma só vez, deve ser formulado pelo apelante no
Juízo da execução penal.
Por
derradeiro
embora
comprovado
que
o
automóvel apreendido nos autos pertencia ao réu Davi, que o utilizava
para trabalhar, apesar de ter sido adquirido, mediante financiamento,
pela genitora dele, não se logrou fazer prova, sob o crivo do
contraditório, que ele habitualmente utilizava o veículo para o
transporte de tóxicos, os quais, como se viu, estavam numa mochila
infantil que a corré trazia com ela no interior do automóvel por ele
dirigido.
O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que, para o perdimento de bens
relacionados ao crime de tráfico de drogas, é necessária a
demonstração de que eram utilizados habitualmente nessa atividade
delituosa ou que tenham sido preparados para a prática do ilícito (RMS
61879/RS, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
julgado em 17.12.2019, DJe de 19.12.2019 e AgRg no REsp 1185761/MT,
6a Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 14.10.2014, DJe de
30.10.2014).
Sendo assim, não se pode subsistir o decreto de
perdimento do referido automóvel decretado na sentença, razão pela
qual também nessa parte o recurso do réu comporta acolhida para,
afastado o perdimento do veículo, se determinar a restituição dele ao
seu legítimo proprietário, com observâncias das formalidades legais.
Portanto, para os fins especificados é de rigor o
parcial provimento dos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500089-32.2019.8.26.0535 - Voto no 37.490.
8
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento aos recursos para reduzir as penas de cada qual dos
réus a cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e
três dias-multa, no piso mínimo, bem como para afastar o decreto
de perdimento do veículo, que deve ser restituído ao seu legitimo
proprietário, obedecidas as formalidades legais, mantida, no mais,
a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -